Tribunal: TJBA
Processo: 8033069-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033069-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: WILTON NORONHA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança cível. Direito administrativo e tributário. Precatório oriundo de diferenças da Gratificação de Atividade Policial (GAP). Servidor portador de neoplasia maligna que obteve, em mandado de segurança diverso, o reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. Pretensão de extensão da isenção ao crédito do precatório e de reinclusão no Edital de Acordo nº 97/2024 para pagamento antecipado com deságio. Impossibilidade. Verba do precatório que possui natureza remuneratória, referente a período em que o impetrante encontrava-se na atividade, não se confundindo com proventos de aposentadoria ou reforma. Interpretação literal da norma de isenção, conforme artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Exclusão do procedimento de acordo direto que decorreu da aplicação da cláusula 6.8.1 do edital, a qual prevê a exclusão automática do certame em caso de impugnação do valor do crédito pelo credor. Participação no procedimento de acordo direto que não configura direito subjetivo, mas mera expectativa de direito, sujeita às regras expressamente estabelecidas no instrumento convocatório. Acórdão que denegou a segurança por maioria de votos, rejeitando integralmente os pedidos formulados, tanto no que se refere à manutenção da isenção quanto à reinclusão no edital. Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão quanto ao pedido de reinclusão no certame. Inexistência do vício apontado. Pretensão de reinclusão que estava umbilicalmente vinculada ao reconhecimento da ilegalidade da revogação da isenção, de modo que, ao validar a legalidade da incidência do Imposto de Renda, o acórdão embargado rejeitou, como corolário lógico-jurídico, também o pedido de retorno ao procedimento de acordo. Recurso que busca, na verdade, a rediscussão do mérito e a modificação substancial do julgado, o que é vedado na via dos embargos declaratórios. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que denegou a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8033069-95.2025.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,

WILTON NORONHA DE CARVALHO

e outros

;
e embargado,

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não
acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA